Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-49.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO UTILIZADO POR TERCEIRO. "GOLPE DO MOTOBOY". FRAUDE. CULPA CONCORRENTE DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RÉUS ATENUADA. DANOS MORAIS. VERBA INDEVIDA.

1. Evidenciando-se que ambas as partes concorreram para os danos experimentados – o autor, por ter fornecido seu cartão e senha pessoal a terceiros; os réus, porque, a despeito de disporem de sistemas eletrônicos de segurança, não impediram os saques e compras que, ante suas características, valores e cronologia, apontavam, de forma clara, a existência de fraude – devem suportar, de forma igualitária, os danos sofridos pelo demandante. Precedente.

2. São indevidos danos morais se o autor, ao entregar voluntariamente o cartão de crédito e sua senha pessoal, contribuiu para o fortuito que lhes deu causa.

3. Apelações parcialmente providas.